Tribunal: TJMT
Processo: 0000605-71.2015.8.11.0087
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000605-71.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ALICE DE JESUS MENDES - CPF: 828.097.981-68 (APELADO), Irdes Constancio de Paula (APELANTE), INDEA - MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

- CADASTRO NO

INDEA/MT –- NEGATIVA – PROPRIEDADE RURAL SITUADA NA GLEBA DO XV – ÁREA RURAL NA DIVISA DOS ESTADOS DO MATO GROSSO E DO PARÁ – REGIÃO EM DISCUSSÃO JUDICAL NO ÂMBITO DO STF

- AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 714/STF –

ESTADO DO MATO GROSSO QUESTIONA MUDANÇA NA LINHA DIVISÓRIA ENTRE OS REFERIDOS ESTADOS

- AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - ESPAÇO FÍSICO GEOGRÁFICO ONDE SITUA A PROPRIDADE DA IMPETRANTE – GLEBA DO XV – INCOMPETENTE A AUTORIDADE COATORA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA EXPEDIR LICENÇA DE CONTROLE SANITÁRIO - FATO SUPERVENIENTE - ARTIGO 493 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária nº 714, proposta pelo Estado do Mato Grosso com escopo de discutir mudança da linha divisória entre os Estados do Mato Grosso e Pará, reconheceu que o espaço geográfico em disputa pertence ao Estado do Pará.

A Gleba do XV, onde se localiza a fazenda de propriedade da impetrante, ora recorrida, está situada na área sob litígio na Ação Cível Originária nº 714 do STF.

E, conforme deliberação da Corte Superior, a região não integra o Estado de Mato Grosso, mas sim ao Estado do Pará.

Em decorrência de fato superveniente (artigo 493 do NCPC), resta evidente que a autoridade indicada como coatora no writ é incompetente para expedir a licença de controle sanitário. Portanto, incumbe ao órgão de fiscalização sanitária do Pará, no caso, ADEPARÁ, o controle da propriedade rural da impetrante, recorrido.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, M.M.
Dr. Diego Hartmann,
no Mandado de Segurança impetrado por
ALICE DE JESUS MENDES
,

contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
CHEFE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO DE GUARANTÃ DO NORTE
.

A sentença recorrida concedeu a segurança para determinar a abertura do cadastro/inscrição do impetrante junto ao INDEA/MT, unidade Guarantã do Norte, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito (id 1992663).

O Estado do Mato Grosso, ora recorrente, sustenta, em suma, que a propriedade do recorrido se localiza em região de litígio, com área territorial indefinida, cuja competência sanitária está vinculada a ADEPARÁ, órgão de defesa sanitária do Estado do Pará, o que obsta os agentes de fiscalização do Estado do Mato Grosso atuarem.

Assevera que não consta nos autos a escritura pública e nem o registro rural definitivo da propriedade do recorrido. Logo, para que se possa identificar se a fazenda está situada no Estado de Mato Grosso ou no Pará se faz imprescindível manifestação dos órgãos oficiais, no caso, INTERMAT e SEPLAN/MT por meio de georreferenciamento, prova, igualmente, não carreada ao
mandamus
(id 1992664/68).

Intimado, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (id 1992670).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id 2569185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, M.M.
Dr. Diego Hartmann,
no Mandado de Segurança impetrado por
ALICE DE JESUS MENDES
,

contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
CHEFE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO DE GUARANTÃ DO NORTE
.

A sentença recorrida concedeu a segurança para determinar a abertura do cadastro/inscrição do impetrante junto ao INDEA/MT, unidade Guarantã do Norte, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito (id 1992663).

O Estado do Mato Grosso, ora recorrente, sustenta, em suma, que a propriedade do recorrido se localiza em região de litígio, com área territorial indefinida, cuja competência sanitária está vinculada a ADEPARÁ, órgão de defesa sanitária do Estado do Pará, o que obsta os agentes de fiscalização do Estado do Mato Grosso atuarem.

Assevera que não consta nos autos a escritura pública e nem o registro rural definitivo da propriedade do recorrido. Logo, para que se possa identificar se a fazenda está situada no Estado de Mato Grosso ou no Pará se faz imprescindível manifestação dos órgãos oficiais, no caso, INTERMAT e SEPLAN/MT por meio de georreferenciamento, prova, igualmente, não carreada ao
mandamus
(id 1992664/68).

Intimado, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (id 1992670).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id 2569185).

É o relatório.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu a segurança para determinar o cadastramento/inscrição do impetrante junto ao INDEA/MT, para o fim de obter a emissão de Guia de Transporte Animal.

O Estado de Mato Grosso, inconformado com a r. sentença, assevera que não há provas de que a propriedade rural do recorrido, que se encontra em região de litígio judicial no STF, situa-se neste Estado, cuja fiscalização sanitária lhe compete (
id 1992664/68
).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da pretensão recursal gira em torno de saber se a fiscalização sanitária da Fazenda Barreiro, situada na Gleba Iriri do Vale do XV, de propriedade da recorrida, deve ser efetivada pelo órgão competente deste Estado (INDEA) ou do Estado do Pará (ADEPARÁ).

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

No caso posto, relata o impetrante, ora recorrido, que é proprietário da Fazenda Barreiro, situada na Gleba do XV, município de Guarantã do Norte – MT, conforme cópia do contrato de compra e venda e contas de energia elétrica da propriedade (id 1992635).

Ao analisar o pleito, o Julgador em primeira instância concedeu a ordem, ratificando a liminar, para determinar a autoridade coatora que cadastre e/ou inscreva a impetrante no INDEA/MT, sob os argumentos de que os impostos do imóvel rural do impetrante são cobrados pelo Estado do Mato Grosso (por exemplo: energia elétrica) e, embora a região esteja em litígio judicial entre entes federativos – Mato Grosso e Pará -, a fiscalização sanitária daquela região se faz imprescindível para garantia da saúde pública daquela localidade (id 1992663).

Segundo as informações do Estado do Mato Grosso, do próprio impetrante e do Ministério Público, a propriedade rural do impetrante, situada na Gleba do XV, encontra-se em área sub judice no Supremo Tribunal Federal, sob o registro ACO nº 714 (id 1992635, 199264 e 2569185).

Em consulta ao andamento da referida ação cível originária, cuja propositura se deu pelo Estado do Mato Grosso para questionar o limite geográfico, no extremo oeste da linha divisória, entre os Estados do Pará e Mato Grosso, constata-se que, em maio de 2020, o Colegiado do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação por entender que não houve modificação do marco de divisa entre os Estados e, por consequência, a área em discussão integra a unidade federativa do Pará (Supremo Tribunal Federal, ACO 714 / MT, Relator Min. Marco Aurélio, julgamento 22 a 28 de maio de 2020).

A propósito, cita-se excertos do citado
decisium
:

(...) O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O conflito resume-se, segundo consignado, à ocorrência, ou não, de alteração da linha divisória entre os Estados do Pará e Mato Grosso. A controvérsia diz respeito ao marco geográfico conhecido originalmente como Salto das Sete Quedas, o qual teria sido eleito pelos Estados-parte, mediante convênio firmado em 1900, como divisa geográfica a oeste da linha divisória. A convenção de limites foi promulgada por meio de Decretos governamentais publicados no mesmo ano – de nº 104 e nº 932. (...)

Conclusão da perícia: o acidente geográfico acordado como ponto de divisa oeste entre os Estados do Pará e do Mato Grosso, na Convenção de limites de 7 de novembro de 1900, aprovada pelo Decreto nº 3.679/1919, é o situado mais ao sul, de coordenadas médias 9º 22’S e 56º 40’W Gr, denominado, até 1952, “Salto das Sete Quedas” e, a partir desse ano, como “Cachoeira das Sete Quedas” nos mapas e cartas modernos.
Assiste razão, portanto, ao Estado do Pará. Os esclarecimentos prestados pelos peritos tendo em vista os questionamentos do autor reforçam as conclusões apresentadas.

Julgo improcedente o pedido veiculado nesta ação, revogando a liminar implementada.” (Supremo Tribunal Federal, ACO 714 / MT, Relator Min. Marco Aurélio, julgamento 22 a 28 de maio de 2020) (grifo nosso)

Dentro dessa moldura fática jurídica, mostra-se evidente que por fato superveniente a autoridade apontada como coatora no remédio constitucional não é mais materialmente competente para realização do ato - fiscalização sanitária da propriedade rural do impetrante.

Com efeito, o artigo 493 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Tal comando legal autoriza compreensão de que o julgador deve resolver a lide conforme o estado em que se encontra. Consiste em um dever do magistrado considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.

Aliado a isso, impende salientar que essa regra processual também se aplica na fase recursal.

Como o acórdão da ACO 714-STF guarda pertinência direta com a presente demanda, caracterizado está o fato superveniente que atingi diretamente a presente demanda recursal.

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CADASTRO NO INDEA/MT - NEGATIVA – PROPRIEDADE RURAL SITUADA NA ÁREA EM LITÍGIO NA DIVISA DOS ESTADOS DO MATO GROSSO E DO PARÁ - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 714/STF – DISCUSSÃO JUDICAL NO ÂMBITO DO STF QUE RECONHECEU O ESPAÇO FÍSICO GEOGRÁFICO PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PREJUDICADO - REEXAME PREJUDICADO.

1. O Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária nº 714, proposta pelo Estado do Mato Grosso com escopo de discutir mudança da linha divisória entre os Estados do Mato Grosso e Pará, reconheceu que o espaço geográfico em disputa pertence ao Estado do Pará.

2. A localização onde se encontra o imóvel, está situada na área sob litígio, e, conforme deliberação na Ação Cível Originária nº 714 do Supremo Tribunal Federal, a região não integra o Estado de Mato Grosso, e sim o Estado do Pará.

3. Em decorrência de fato superveniente (artigo 493 do CPC), resta evidente que a autoridade indicada como coatora no Mandado de Segurança INDEA/MT é incompetente para expedir a licença de controle sanitário.

4. Incumbe ao órgão de fiscalização sanitária do Estado do Pará o controle sanitário da propriedade rural.

5. Sentença em reexame prejudicado.

6. Recurso conhecido e provido. (N.U 0001654-16.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2021, publicado no DJE 27/5/2021).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO PROVIMENTO
do recurso para reformar a sentença no sentido de denegar a segurança.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022